Tribunal: STF
Processo: ARE 1417466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. FEPASA. Complementação de pensão e aposentadoria. Pretensão do pagamento de diferenças, aplicando-se os reajustes de 84,93%, correspondente ao IPC do mês março/1990, e de 44,80%, correspondente do IPC do mês de abril/1990 Lei nº 7.788/89, que foi revogada, em 16/03/1990, pela MP nº 154/90, a qual foi convertida na Lei nº 8.030/90. Circunstância que afasta o direito aos reajustes referentes aos meses de abril e maio de 1990. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 7º, IV, VI e XXVI; 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a Lei nº 7.788/89, que dispôs sobre a política salarial, estabeleceu, em seu artigo 2º, que:



    Art. 2º. Os salários dos trabalhadores que percebam até 3 (três) salários mínimos mensais serão reajustados mensalmente pelo índice de Preços ao Consumidor -IPC do mês anterior, assegurado também o reajuste de que trata o art. 4º, § 1º, desta Lei.



    Diante da previsão legal foi celebrado o Acordo Coletivo do Reajuste de Salário da Categoria, com vigência a partir de 1º de Janeiro de 1990, de seguinte teor:



    Cláusula 4ª. A partir da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei nº 7.788 de 03/07/89, que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica assegurada a correção pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as faixas salariais. (negritei)



    Com efeito, o texto do Acordo Coletivo estabeleu a eficácia limitada do direito aos reajustes à vigência da Lei nº 7.788/89.



    Ocorre que, em 15.03.1990, foi editada a Medida Provisória nº 154, posteriormente convertida na Lei Federal nº 8.030/90 (que instituiu nova sistemátia para o reajuste de preços e salários em geral), a qual, em seu artigo 10, revogou os artigos 1º a 7º da Lei nº 7.788/89.



    A Medida Provisória nº 154 entrou em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, portanto, a partir de 15.03.1990, de modo que o autor desde então não mais possui direito ao reajuste referente aos meses de abril e maio de 1990, por ausência de amparo legal, de tal sorte que não há que se falar em direito adquirido.



    Por outro lado, a revogação da Lei Federal nº 8.030/90, pela Lei nº 8.178/91, não faz com que voltem os efeitos da Lei nº 7.788/89, porquanto a repristinação não é aceita, como regra, no ordenamento jurídico pátrio.



    Assim, não há que se falar em extensão dos reajustes postulados, em razão, também, da ausência de comprovação nos autos de que os trabalhadores que se encontravam em atividade na extinta FEPASA tiveram seus salários reajustados, não sendo admissível presunção com relação aos pagamentos aos ativos para extensão aos inativos e pensionistas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente